Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. Conforme a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, sendo o valor da res furtiva superior ao teto estabelecido, não há como aplicar o benefício.
2. Para consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente (Tema n. 934 e Súmula n. 582), tampouco se exige que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 2.1. Incabível, no caso, o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, mesmo que por curto período de tempo e ainda que tenha o réu sido detido pelos funcionários logo após subtrair o bem a alguns metros do estabelecimento comercial.
3. Segundo o art. 155, § 2o, do CP, se o criminoso é primário e, de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Considera-se como "pequeno valor” aquele que não excede um salário-mínimo ao tempo da prática delitiva. 3.1. A escolha do privilégio do art. 155, § 2, do CP, fica no âmbito da discricionariedade do magistrado no caso concreto, ao qual se atentará ao benefício que melhor atende a finalidade de prevenção e reprovação do crime. Verificada a reiterada prática de crimes patrimoniais pelo réu, a redução da pena é a medida que se mostra mais adequada para a finalidade almejada.
4. A escolha da fração de redução da pena pela incidência da minorante de furto privilegiado, entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente à época dos fatos e nas circunstâncias do caso concreto. 4.1. Verificada a repetida prática de crime patrimonial pelo réu e considerando o valor da res furtiva, próximo a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, apresenta-se adequada a fração de redução pelo privilégio de 1/2 (um meio).
5. Recurso parcialmente provido.